Tribunal: TJMT
Processo: 1040720-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040720-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. A. S. - CPF: 095.039.161-19 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), MARIA LUCILA DE ALMEIDA - CPF: 027.913.871-70 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MARIA LUCILA DE ALMEIDA - CPF: 027.913.871-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO
POR APROXIMADAMENTE
14 HORAS. PERDA DE CONEXÃO E DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, em razão de atraso de voo
por aproximadamente
de 14 horas, que ocasionou a perda de conexão, pernoite em cidade intermediária e perda de diária de hospedagem, envolvendo passageiro menor de idade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e pela falha na prestação de assistência adequada; e (
ii
) analisar o cabimento e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea

4. Problemas técnicos e intercorrências em rota anterior não caracterizam fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade,
porquanto não afasta
a responsabilidade da
companhia aérea
.

5. A falha na prestação de serviço, resultando atraso de
aproximadamente 1
4 horas em voo, envolvendo menor de idade, somado à perda da conexão e de diária
de hospedagem
, extrapola o mero dissabor e configura dano moral presumido
.

6. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transto
rnos suportados pelo passageiro,
podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo
por aproximadamente

a
14 horas, com perda de conexão e de diária de hospedagem, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.740.209/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.03.2019; TJ-MT, AC no 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A contra a sentença da 1a Vara Cível de Várzea Grande,
que a condenou a pagar R$ 15.000,00 por danos morais a
A
. C. A. S., menor representado por sua genitora.

Na origem, o autor e sua família adquiriram pacote turístico da CVC, com voos operados pela ré de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA, em novembro de 2023. O voo de ida atrasou
cerca de 14
horas, ocasionando a perda da conexão e a necessidade de pernoite em Guarulhos/SP. Assim, a família chegou ao destino apenas no dia seguinte, perdendo uma diária de hospedagem.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o atraso decorreu de intercorrência ocorrida na rota anterior da aeronave e que a apelada foi realocada no primeiro voo com assentos disponíveis. Defende inexistir dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor, além de ressaltar que prestou a devida assistência. Subsidiariamente, pleiteia a readequação e redução do quantum fixado, por reputá-lo excessivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de reduzir o valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável em virtude do atraso de voo, da perda de conexão, considerando a condição de menor de idade do passageiro.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

É importante destacar que o CDC prevalece sobre o CBA em casos de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de serviços por companhias aéreas.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).”

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, configura-se a responsabilidade da transportadora aérea sempre que não demonstrada
a
comunicação prévia eficaz ao passageiro, bem como a prestação de assistência material adequada. Ressalte-se que problemas técnicos ou a necessidade de manutenção da aeronave não se caracterizam como fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade econômica explorada.

O atraso
por aproximadamente
14 horas, somado à perda da conexão e de diária de hospedagem, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo direitos de natureza existencial e a própria dignidade do consumidor, circunstância agravada pela presença de menor de idade. A ausência de comprovação de aviso prévio reforça a falha na prestação do serviço
.

Ademais,
as providências adotadas revelam-se insuficientes para mitigar os efeitos do atraso prolongado, sobretudo pela inexistência de comprovação de comunicação adequada e de suporte contín
uo durante o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

No que se refere ao arbitramento da indenização por danos morais,
embora
os transtornos experimentados extrapolem os meros dissabores, o montante fixado em R$
15.000,00 revela-se excessivo.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, as condições econômicas das partes, o grau de reprovabilidade da conduta e, sobretudo, a finalidade da reparação, que consiste não apenas em compensar o abalo sofrido, mas também em exercer função pedagógica e inibitória quanto à repetição de condutas semelhantes.

Nessa perspectiva, esta Câmara tem fixado indenizações em R$ 10.000,00 em casos análogos, quantia
que
atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“[...] No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1003699-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023
).
”

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...]

(
N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025